Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710665-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO JOSE DOS SANTOS, EVANILDO DA SILVA SANTOS, ALESSANDRA DA SILVA SANTOS, ERIVAM DA SILVA SANTOS, ADRIANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ALZIRA GOMES DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO JOSE DOS SANTOS e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, nos autos do pedido de arrolamento sumário (PJe n. 0720868-56.2023.8.07.0009), instaurado pelos agravantes em face dos bens deixados por ALZIRA GOMES DA SILVA SANTOS, entendeu que o imóvel objeto da ação não pode ser partilhado em razão do direito de acrescer. Em breve síntese, os recorrentes afirmam que o imóvel referido na exordial foi doado para o casal, conforme certidão acostada nos autos, asseverando que o cônjuge supérstite e os filhos da falecida, únicos interessados no destino do imóvel, reconheceram o direito de meação da inventariada, porquanto a inicial foi subscrita por todos os interessados. Requerem a concessão da gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento do processo na origem até o julgamento final do agravo. No mérito, postulam a reforma da decisão impugnada para que seja dado prosseguimento à ação, na forma da partilha apresentada. Não foram recolhidas custas de preparo do recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cabe salientar ser desnecessária a reformulação do pedido de gratuidade de justiça quando já deferida na primeira instância, visto que a benesse também se estende à fase recursal. No caso, o benefício foi concedido pelo Juízo a quo na decisão agravada, sendo, portanto, descabida a sua reapreciação nesta ocasião. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa “suspender o andamento da Ação Inventário até que o presente recurso seja julgado” (ID 57015774 – fls. 9). Contudo, como se observa do andamento processual na primeira instância, ao tomar conhecimento da interposição do presente recurso, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento (ID 190390221). Assim, resta prejudicada a pretensão liminar, motivo pelo qual recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. DISPOSITIVO Pelo exposto, NADA A PROVER quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravante. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator